Tribunal: STF
Processo: AI 95521
Classe: AI
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-02-10
Data de publicação: 1984-02-10

Ementa:
-CONSTITUCIONAL. MAGISTRADOS. PREVIDENCIA SOCIAL. DECISÃO QUE
CONSIDEROU INVIAVEL A PRETENSAO DE AFASTAR A APLICABILIDADE, AOS
APOSENTADOS, DO PARAGRAFO ÚNICO DO ART-32 DA LOMAN, A ESTABELECER
QUE A IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS DOS MAGISTRADOS NÃO IMPEDE OS
DESCONTOS FIXADOS EM LEI, EM BASE IGUAL A ESTABELECIDA PARA OS
SERVIDORES PUBLICOS, PARA FINS PREVIDENCIARIOS. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO DENEGADO. CONFIRMAÇÃO.